Tribunal: STF
Processo: AI 83903
Classe: AI
Órgão julgador: ALDIR PASSARINHO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1983-06-07
Data de publicação: 1983-06-07

Ementa:
-PROCESSUAL.
MANDADO DE SEGURANÇA.
INCABIVEL CONHECER-SE DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO PARA
REEXAME DE ACÓRDÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA, SOB FUNDAMENTO DE HAVER
MALTRATADO O ARESTO PRECEITO CONSTITUCIONAL SE O "WRIT" FOI
REQUERIDO APENAS, E TÃO SOMENTE, PARA CASSAR LIMINAR CONCEDIDA POR
JUÍZO TRABALHISTA DE 1. GRAU, AO ARGUMENTO DE QUE NÃO FORA
PREVIAMENTE OUVIDO O ESTADO DE SÃO PAULO, COM O QUE FORA FERIDO
PRECEITO DE NATUREZA PROCESSUAL, E NÃO CONSTITUCIONAL.